Tribunal: STF
Processo: RE 577025
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-20
Data de publicação: 2008-03-20

Ementa:
REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DE AUTARQUIA DISTRITAL E CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS SEM OBSERVÂNCIA DO PROCESSO LEGISLATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS 26.118/2005 E 25.975/2005, EM FACE DA LODF. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÕES SUFICIENTES PARA A RECUSA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.